Tribunal: STF
Processo: ARE 1390338
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF E RCL Nº 44.025/RO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. 



    1. Diante do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e da Reclamação nº 44.025/RO, estando em discussão matéria alusiva a servidores com vínculo jurídico-administrativo e tendo sido proposta a ação de indenização por danos morais e materiais contra a Funasa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é preciso reconhecer a competência da Justiça comum, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.